Tribunal: TJMT
Processo: 1002959-41.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002959-41.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (EMBARGANTE), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (EMBARGANTE), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (EMBARGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), WILLIAM SANTOS FERREIRA - CPF: 135.245.088-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ANTERIOR À DATA DO REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL – PARTES QUE SÃO CREDORAS E DEVEDORAS ENTRE SI – AÇÕES EM TRÂMITE NO MESMO JUÍZO – APLICAÇÃO DO CRITÉRIO CRONOLÓGICO – RAZOABILIDADE –

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas embargantes em que elas buscavam a liberação de dois depósitos judiciais (R$315.552,85 e R$386.391,25).

Alegam que “
os aludidos créditos citados dizem respeito a outro processo que tem sua tramitação regular e, como citado, o requerimento de penhora no rosto ainda não foi apreciado nem no Cumprimento Definitivo de Sentença n. 1018848-19.2017.8.11.0041, logo, não deveria ser motivo de obstáculo para o levantamento do financiamento já depositado
”.

Defendem que condicionar a análise do pedido de levantamento dos valores ao de penhora é inapropriado visto que “
chancelaria a irresponsabilidade dos Embargados que não obedeceram ao procedimento correto
”.

Arguem que “
torna-se obscuro o r. voto do Acórdão, visto que ao negar provimento ao Agravo de instrumento falta clareza sobre se está ou não deferindo a penhora no rosto dos autos e, consequentemente, possibilitando a compensação de valores
”.

Prequestiona os arts. 5°, inciso LV da CF/88; art. 489, §1° IV e 1.022, art. 860 do CPC Código de Processo Civil, pois entendem terem sido violados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As embargantes não comprovam omissão, obscuridade ou contradição.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) Extrai-se do Agravo de Instrumento n. 1003026-40.2022.811.0000 que os agravados, além de pleitearem que as rés assinem o Contrato, discutem o saldo devedor, o qual alegam ser R$386.391,25, sem incidência de juros e correção monetária, enquanto as agravantes afirmam que, com os consectários contratuais, é de R$773.000,00.

Em razão do indeferimento da antecipação da tutela, com receio de ser cancelado o financiamento pelo Banco, em garantia os agravados depositaram judicialmente na Ação de origem a diferença de R$315.552,85 e postularam que fosse determinado às rés que assinassem o Contrato bancário.

Também requereram o não levantamento do dinheiro uma vez que o referido Recurso estava pendente de julgamento (ID 78560297).

Portanto,
são incontroversos somente os R$386.391,25 creditados através de financiamento e apontados no Aditivo firmado em 28-1-2016
.

Todavia,
os agravados são credores das agravantes no Cumprimento Definitivo de Sentença n. 1018848-19.2017.8.11.0041, na importância de R$139.668,25 alusivos aos honorários advocatícios de sucumbência e à multa processual (art. 1.026, §2º, do CPC) imposta por esta Câmara, cujo prazo para pagamento expirou em 24-4-2023 (ID. 113347281 daqueles autos).

E mais, ainda não foi apreciada a pretensão de penhora no rosto da Ação que motivou o presente Recurso. Logo, como as partes são credoras e devedoras entre si (arts. 368 e 369 do Código Civil) e ambos os feitos tramitam no mesmo juízo (10ª Vara Cível de Cuiabá), deve ser aplicado o critério temporal compreendido entre o pedido de levantamento e o de penhora.

Isso porque os agravados têm cumprido suas obrigações, como atestam os depósitos acima em referência, bem como quitado outros encargos contratuais, enquanto as agravantes reiteradamente descumprem seus deveres, já que, por exemplo, não efetuaram o pagamento da condenação transitada em julgado.

(...) Posto isso,
por ter sido formulado primeiro, o pedido de penhora, dos agravados, deve ser analisado antes do pedido de levantamento, das agravantes
.”

Como visto, ficou consignado com clareza que, antes da análise do pleito de liberação do montante, há que se decidir sobre a penhora no rosto dos autos requerida pelas partes contrárias, em respeito ao poder geral de cautela e à garantia da efetividade do processo.

Por fim, os Embargos de Declaração não se prestam ao objetivo único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
. 2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Pelo exposto
,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023